Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. INVESTIMENTOS. POUPANÇAS. FINALIDADES DIVERSAS. ART. 833, X, DO CPC. DESVIRTUAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores aplicados em investimentos financeiros.

2. Nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

3. Os fundos de investimentos almejam a maximização do retorno financeiro pela remuneração do capital investido, sujeitos aos riscos e flutuações do mercado e, por isso, operam com lógica diversa da finalidade da caderneta de poupança. Com efeito, não é viável adotar, para quantias alocadas em fundos de investimentos, a proteção legal conferida à poupança (Acórdão 1365918, 07433815020208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. Os valores recebidos pelo agravante em decorrência dos investimentos foram depositados em sua conta bancária, que é frequentemente movimentada com depósitos de créditos não alimentares, saques, pagamentos e transferências. Nesse cenário, fica evidenciado que a utilização da conta bancária de forma intensa está desvirtuada do propósito de formação de poupança.

5. Recurso conhecido e desprovido.